Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO APÓS MAIS DE DOZE MESES. INDEFERIMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Esta Corte firmou o entendimento de ser possível a reiteração de pesquisas em seus sistemas eletrônicos, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto demonstrem a chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligencias
2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa de bens via RENAJUD realizada há mais de um ano, tendo em vista o longo decurso de tempo entre as diligencias.
3. Recurso provido.